Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DO TEMA 317 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM MOLÉSTIA GRAVE. PREVISÃO NA LC 769/2008. CARDIOPATIA GRAVE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar o réu a lhe restituir o valor de R$ 1.210,94, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividades de Vigilância – GAV. Aduz a necessidade de lei para o reconhecimento da imunidade prevista no art. 40, § 21 da CF. Impugna a correção monetária fixada, alegando que até março de 2017 deve incidir o INPC mais juros de mora, e após essa data, a taxa SELIC.
2. O presente recurso foi julgado por esta Turma Recursal, conforme acórdão de Id. 14390798. O Distrito Federal interpôs, então, Recurso Extraordinário, alegando que já havia sido reconhecida a repercussão geral sobre o assunto (Tema 317). Indeferido o processamento do RE, o DF interpôs Agravo em Recurso Extraordinário. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante (RE n. 630.137 – Tema n. 317), o recurso ficou sobrestado (Id. 2050661).
3. Com o julgamento do Tema 317 pelo STF, os autos retornaram a esta Turma para aplicação, se for o caso, do art. 1.040, II do CPC
4. A tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 317 foi a seguinte: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
5. No caso em comento, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, em seu art. 18, § 5o, trouxe a previsão específica, dentre as doenças incapacitantes aptas a ensejar a invalidez permanente, a cardiopatia grave.
6. Dessa forma, no caso, não há que se falar em extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária, pois houve regulamentação específica sobre as doenças incapacitantes no âmbito do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, de forma que o julgado anterior desta Turma está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Quanto à correção monetária, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, e, havendo lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários (e que revogou a lei que aplicava a SELIC), os indébitos posteriores a 27/12/2001 (como os do presente feito) devem ser corrigidos, desde o recolhimento indevido, pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, o que afasta, também por isso, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/2009 (que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/1997). Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC.
8. Ressalta-se que a taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
9. Assim, mantém-se o julgamento anterior. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente quanto a correção monetária e juros de mora. A atualização se dará pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, e, a partir de 1o/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.